Tribunal: TJSP
Processo: 2288337-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal extinta. Decisão que, diante do não cumprimento do mandado de levantamento judicial pela instituição financeira, determinou sequestro dos valores e expedição de ofício para instauração de inquérito policial por crime de desobediência e de apropriação indébita pelo Gerente Geral da respectiva agência. Legitimidade recursal reconhecida pelo STJ, que anulou

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal extinta. Decisão que, diante do não cumprimento do mandado de levantamento judicial pela instituição financeira, determinou sequestro dos valores e expedição de ofício para instauração de inquérito policial por crime de desobediência e de apropriação indébita pelo Gerente Geral da respectiva agência. Legitimidade recursal reconhecida pelo STJ, que anulou acórdão anterior proferido por esta turma julgadora. Exame do mérito. Nulidade da decisão. Não configuração. Alegada insuficiência de saldo em razão do repasse de parte dos valores à Fazenda Municipal. Descabimento. Repasse que depende de autorização judicial, o que não ocorreu na hipótese. Ausência de justificativa para o descumprimento da ordem judicial. Responsabilidade do depositário em restituir os valores que lhe foram custodiados. Inteligência do art. 629 do Código Civil e da Súmula 179 do STJ. Insurgência em face da determinação de instauração de inquérito policial. Agravante que deve tomar as medidas que julgar necessárias junto ao Juízo Criminal. Recurso não provido.